Tribunal: TJDFT
Processo: 0743173-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ESPÓLIO. POLO PASSIVO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. HERDEIROS NA POSSE DO BEM. PREMISSA EQUIVOCADA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que resolveu a ação de usucapião extraordinária, sem análise do mérito, por ausência de emenda à inicial para regularização do polo passivo, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o magistrado agiu corretamente ao resolver o processo sem análise do mérito por ausência de identificação do representante legal do espólio réu; e (ii) estabelecer se caberia à parte autora comprovar a inexistência de outros sujeitos para assumir o munus de inventariante, ou se seria necessária a designação de administrador judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O espólio, como massa patrimonial desprovida de personalidade jurídica, deve ser representado judicialmente por inventariante ou, na falta deste, administrador provisório, conforme os arts. 75, VII, 613 e 614 do CPC e art. 1.797 do Código Civil.
4. No caso, os autores alegam que o falecido não deixou herdeiros conhecidos, testamento ou inventário em curso, requerendo a nomeação de administrador judicial provisório.
5. A sentença recorrida partiu de premissa equivocada ao pressupor a existência de herdeiros do espólio-réu na posse e administração dos bens do de cujus - e que pudessem assumir a administração da herança -, uma vez que o imóvel referido como herança está sob a posse dos próprios autores, pretensos usucapientes, e é o objeto do processo.
6. À parte autora deve ser oportunizada demonstrar que o imóvel objeto da ação é o único bem do falecido e que não há herdeiros colaterais até o quarto grau, nos termos dos arts. 1.829, IV, e 1.839 do Código Civil.
7. A regularização do polo passivo é pressuposto essencial para a constituição válida da relação processual. 7.1. Considerando a peculiaridade do caso concreto, é viável ponderação quanto à consulta aos sistemas à disposição do Juízo originário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Teses de julgamento:
1. O espólio, ente despersonalizado, deve ser representado em juízo pelo inventariante ou, na ausência deste, por administrador provisório, a quem cabe responder ativa e passivamente pelas obrigações da herança.
2. A sentença parte de premissa equivocada ao pressupor a existência de herdeiros na posse e administração dos bens do de cujus e que pudessem assumir o encargo de administrador provisório.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 75, VII, 485, IV, 613, 614, 738 e 1.026, § 2o; CC, arts. 1.797, 1.829, IV, e 1.839.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13.05.2019, DJe 20.05.2019; TJDFT, Acórdão no 1965102, 0703672-48.2020.8.07.0019, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 12.02.2025, DJe 19.02.2025.